Tribunal: STF
Processo: ARE 1350808
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM OMBRO DIREITO COM URGÊNCIA, SEGUNDO MÉDICO ASSISTENTE DO AUTOR, DE HOSPITAL FEDERAL INTEGRANTE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. PESSOA CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS ENTES INTEGRANTES DA FEDERAÇÃO. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. DEVER DO ESTADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA, NO CASO CONCRETO, DE FILA DE ESPERA PARA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA, POR ESTAREM OUTROS PACIENTES NA MESMA FILA DE ESPERA DO AUTOR, EM SITUAÇÃO IGUAL À DELE OU PIOR QUE A DELE. APENAS SE ADMITE A INOBSERVÂNCIA DE FILA DE ESPERA EM CASO DE RISCO DE MORTE, SEGUNDO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO”. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, caput, incisos XXXV, LIV, LV, e LXXIV, 6º, 196 e 198 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    8. No caso concreto, conforme parecer do Núcleo de Assessoria Técnica em Ações de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (fls. 41/45), o autor está acometido de instabilidade articular multidirecional em ombro direito (fl. 41). Foi verificada a necessidade de cirurgia artroscópica de ombro direito para correção das lesões (fl. 41). Foi informado, também, que o “quadro apresentado configura urgência, visto que o autor possui maior risco de luxação por ser jovem e esportista com demanda elevada, além de não ter apresentado melhora com tratamento conservador” (fl. 41). Além disso, foi esclarecido que a cirurgia de artroscopia de ombro está indicada para o tratamento da lesão que acomete o autor e que a cirurgia é coberta pelo Sistema Único de Saúde (fl. 43). No documento médico, foi informado que a unidade hospitalar em que o autor foi atendido não dispunha de material para cirurgia (fl. 24).



    9. Todavia, apesar da urgência da situação do autor, com o procedimento cirúrgico indicado por seu médico assistente, de hospital integrante do Sistema Único de Saúde, não se justifica a preferência dele em relação aos demais pacientes em fila de espera para o procedimento cirúrgico, quando houver o material necessário para tal. Impõe-se, em consequência, a necessidade de observância de fila de espera, pois, de outro modo, haveria violação ao princípio constitucional da isonomia, já que o autor passaria na frente de outros pacientes em situação igual à dele ou até em pior situação que a dele. Nessa linha tem sido o entendimento da jurisprudência: 



    (...)



    10. Há entendimento jurisprudencial de que, em caso de risco de morte, pode haver determinação judicial de que não seja observada a fila de espera para realização de cirurgia:



    (...)



    11. Não há, todavia, comprovação nos autos de risco de morte do autor caso a cirurgia não seja realizada imediatamente, sem observância de fila de espera, de modo que o juízo recorrido decidiu corretamente a lide.



    12. Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelo autor e nego-lhe provimento para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 da Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/5/15)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente